Tribunal: TJMT
Processo: 1007721-67.2018.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007721-67.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDREIA MIRANDA DA SILVA - CPF: 037.808.931-50 (APELADO), LUIS HENRIQUE PAIM CREMONEZ - CPF: 029.078.561-89 (ADVOGADO), BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - CPF: 717.051.201-72 (ADVOGADO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0001-84 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), VENCIDA A RELATORA, QUE VOTOU PELO SEU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE PRODUTO – PAGAMENTO DO PREÇO EFETUADO – PRODUTO NÃO ENTREGUE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR – INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A situação em que o consumidor compra o produto, efetua o pagamento do preço, espera ansiosamente pela sua entrega e não o recebe, configura logro humilhante que enseja a condenação da vendedora ao pagamento de indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILIDADES LTDA.,
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedentes os pedidos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n.º 1007721-67.2018.8.11.0003, proposta por
ANDREIA MIRANDA DA SILVA
,

para condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), incidindo correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da data da decisão, e a restituir o valor de R$ 84,90 (oitenta e quatro reais e noventa centavos), com correção monetária pelo INPC, desde a data do desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, condenou-lhe, também, em custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante
aduz, em síntese, que é indevida a condenação em danos morais, porquanto os atos praticados não extrapolaram o mero dissabor, o que impediria a reparação.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado para a indenização, por ser mostrar desproporcional e desarrazoado à hipótese ora analisada.

Ao final, busca a reforma da sentença para que os pedidos da exordial sejam julgados improcedentes, ou reduzido o valor da indenização.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso e pela fixação de honorários recursais.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILIDADES LTDA.,
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedentes os pedidos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n.º 1007721-67.2018.8.11.0003, proposta por
ANDREIA MIRANDA DA SILVA
,

para condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), incidindo correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da data da decisão, e a restituir o valor de R$ 84,90 (oitenta e quatro reais e noventa centavos), com correção monetária pelo INPC, desde a data do desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, condenou-lhe, também, em custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Consta da exordial que, em 16/06/2018, a apelada adquiriu uma cama no valor de R$ 849,00 (oitocentos e quarenta e nove reais) a ser adimplida em parcelas mensais de R$ 84,90 (oitenta e quatro reais e noventa centavos), e que após o pagamento da primeira mensalidade não houve a entrega do produto, ensejando a propositura da presente ação na data de 12/09/2018.

Angularizada a lide, as partes compareceram à Audiência de Conciliação que restou infrutífera, desse modo a apelante apresentou contestação, em que rebateu os argumentos lançados na exordial, alegando, em síntese, a inocorrência dos danos morais.

Por entender pela desnecessidade da realização de outras provas, o Magistrado
“a quo”
julgou antecipadamente o feito, para acolher os pedidos da peça preambular, nos termos retromencionados, razão pela qual se insurge nesta instância.

Feita essa breve elucidação da causa, passa-se à análise do recurso.

Infere-se que a situação fática trata de relação consumerista, a qual é adstrita, em regra, à responsabilidade civil objetiva. Essa modalidade de obrigação advém da Teoria do Risco Integral da Atividade Econômica, explicitada por NUNES RIZZATO nos seguintes termos:

“Dentro dessa estratégia geral dos negócios, como fruto da teoria do risco, um item específico é o que está intimamente ligado à sistemática normativa adotada pelo CDC.
É aquele voltado à avaliação da qualidade do produto e do serviço, especialmente a adequação, a finalidade, a proteção à saúde, a segurança e a durabilidade
. Tudo referendado e complementado pela informação. Em realidade, a “qualidade” do produto ou do serviço pode ser o aspecto determinante,
na medida em que não se pode compreender qualidade sem o respeito aos direitos básicos do consumidor
.”
(
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor
,

7. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Saraiva, 2013, não paginado, obra digital) Grifos acrescidos.

Nessa linha de raciocínio, a empresa tida como fornecedora possui o dever precípuo de realizar as suas atividades de maneira segura, de modo a evitar a ocorrência de fraudes e erros decorrentes dos atos praticados por seus prepostos, bem como por terceiros, uma vez que presta serviços que podem ocasionar prejuízos de ordem financeira.

Destarte, a responsabilidade objetiva está ínsita à relação consumerista, prescinde, por conseguinte, da demonstração da culpa, conforme disciplina o art. 14 do CDC, que atribui ao fornecedor o dever de reparar os danos causados pelo serviço defeituoso originados dos “
riscos que razoavelmente dele se esperavam”.
Noutras palavras, é inexigível a prova da negligência, imperícia ou imprudência por parte do fornecedor, que responderá pelo risco oriundo do negócio.

Evidenciada essa obrigação, a parte deve, também, comprovar os danos experimentados, de modo que esses extrapolem os meros dissabores decorrentes dos fatos advindos da convivência em sociedade.

No caso em análise, em que pese o reconhecimento dos danos morais pelo Juízo de origem, vislumbra-se que se tratou de mero inadimplemento contratual, o qual não teve maior proporção, porquanto a apelada apenas deixou de adquirir o bem, inexistiu o desencadeamento de situações que abalassem a esfera psíquica, a honra ou a saúde da consumidora. Por certo que a frustração de não ter recebido a cama desejada, no momento oportuno, ocasionou o descontentamento, mas tal circunstância é inerente à vida em sociedade e é passível de ocorrer com qualquer cidadão em suas relações cotidianas. Diante disso, é devido apenas o reembolso da parcela paga com a incidência dos respectivos encargos de atualização.

A propósito:

“BEM MÓVEL. MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA REVENDEDORA. APLICAÇÃO DOS ARTS. 12 E 18 DO CDC. INEXECUÇÃO DO CONTRATO. FALTA DE ENTREGA DOS PRODUTOS. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INEXECUÇÃO DE CONTRATO.

A fabricante de produto responde de forma objetiva e solidária com a fornecedora pelo descumprimento do contrato de compra e venda de bem móvel pelos prejuízos causados ao consumidor.

Não cabe indenização a título de danos morais por inexecução de obrigação contratual quando ausente prova da ofensa à honra, à dignidade ou à imagem da pessoa. Recurso parcialmente provido.
”
(TJSP, AC n.º 1023834-19.2017.8.26.0002, Relator: Des. GILBERTO LEME, TRIGÉSSIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, data de publicação: 28/03/2019) Destaca-se.

“DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA PELA INTERNET. AUSÊNCIA DE ENTREGA DOS PRODUTOS. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MEROS DISSABORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. [...]

2. A rescisão contratual pelo não adimplemento do contrato por parte da empresa fornecedora, consistente na ausência de entrega dos produtos adquiridos, induz na condenação da empresa ré em devolver os valores pagos pelos consumidores.

3. A revelia imposta não leva, necessariamente, ao reconhecimento do pedido, pois, na espécie, somente a questão fática se torna incontroversa. Sob esse prisma, tem-se que o não cumprimento do contrato de compra e venda pela internet, em face de não ter o produto sido entregue no prazo convencionado, leva à rescisão da avença, contudo, não se tem positivada ofensa aos atributos da personalidade, capaz de justificar indenização por suposto dano moral. 4. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJDF, Ap. n.º 0006548-26.2015.8.07.0008, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª TURMA CÍVEL, data de publicação: 25/10/2016)

No mesmo sentido, esta eg. Câmara já se manifestou em caso análogo ao dos autos, veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COMPRA PELA INTERNET – PRODUTO NÃO ENTREGUE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA – NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 42 DO CDC – DEVOLUÇÃO SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]

3- O descumprimento contratual quanto à entrega de mercadoria adquirida via internet, por si só, não dá azo à reparação por danos morais, pois a conduta não acarreta ofensa à honra, imagem ou dignidade da pessoa humana, configurando mero dissabor da vida cotidiana.”
(TJMT, Ap. n.º 0000471-21.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 16/04/2019, publicado no DJE em 26/07/2019)

Destarte, é necessária a parcial reforma da sentença para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se o dever de restituir o valor pago na transação.

Por consequência, a sucumbência deve ser distribuída entre ambas as partes, de maneira equânime, visto que a apelada foi em parte vencedora e em parte vencida, o que impede a fixação de honorários recursais.

Ante o exposto,
PROVEJO O RECURSO
, para excluir a condenação por danos morais e fixar a sucumbência recíproca na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, sendo suspensa a exigibilidade quanto à apelada, em razão da gratuidade judiciária.

É o voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1º vogal)

Senhor Presidente:

Ouvi atentamente o que foi dito tanto pelos advogados quanto pela eminente relatora, e, quanto às conclusões desta última, tenho posicionamento diferente.

Admito que nesse caso a consumidora foi lograda, porque comprou o produto, fez o pagamento do preço, esperou ansiosamente pela entrega da cama, no entanto foi ludibriada, porque não recebeu o produto.

Esse tipo de situação não pode ficar dessa forma gratuíta, porque, se começarmos a “passar a mão na cabeça” de empresas refratárias, a situação pode evoluir para a tolerância de situações muito mais graves.

Esses entes econômicos e financeiros sempre agem com muito rigor em relação aos consumidores de seus produtos, cobram preço elevado, altas taxas de juros, fazem vendas casadas, e, quando o consumidor/adquirente ocasionalmente atrasa o pagamento, aí vem a cobrança impiedosa de elevados encargos moratórios, de modo que até por uma questão de equidade e paridade, deve ser dado o mesmo tratamento.

Acredito que houve uma atitude de logro imperdoável, já que a apelada alimentou a justa expectativa de ter o bem adquirido, e, na mais boa fé,

comprou o produto, pagou, ficou aguardando, e foi ludibriada na medida em que não o recebeu.

Com todo respeito, divirjo do voto da eminente relatora e mantenho a sentença em todos os seus termos, com o ajuste necessário na verba sucumbencial, quer dizer, elevação dos honorários advocatícios para 20% do valor atualizado da condenação.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Peço vênia à eminente relatora para acompanhar o voto da divergência, do Desembargador João Ferreira Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020